Tribunal: TJMT
Processo: 1004236-13.2019.8.11.0007
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004236-13.2019.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CELSO VICENTE DOS SANTOS - CPF: 791.892.101-15 (RECORRENTE), GIOVANI BETO ROSSI - CPF: 568.267.531-20 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. TERMO DE ADESÃO COM INFORMAÇÕES CLARAS ACERCA DA CONTRATAÇÃO. VALOR DO EMPRÉSTIMO CREDITADO NA CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS MENSAIS POR MEIO DE DÉBITO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MATERIAL INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

Se o valor do empréstimo consignado contratado por meio de cartão de crédito, e, ausente a prova do pagamento das faturas lícita é a cobrança dos valores mínimos dessas contas em seu recebimento, conforme previsão contratual nesse sentido, afasta-se a condenação a titulo de indenização por dano material e dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020